Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-11.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO NÃO AUTORIZADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO.
1. Os descontos não autorizados foram realizados desde 2022 e incidiram sobre benefício previdenciário (pensão por morte) – de um salário-mínimo
2. Para a fixação do dano moral, devem ser consideradas as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o valor fixado na sentença afigura-se irrisório, devendo ser majorado.
3. Recurso conhecido e provido.